Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-32.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DO PRAZO QUINZENAL. PRESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. SEGUNDA FASE. SENTENÇA. ANÁLISE DAS CONTAS FORNECIDAS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. O que se discute na primeira fase da ação de exigir contas é o dever de prestá-las. Na segunda fase, as contas são analisadas com o objetivo de apurar eventual saldo em favor de uma das partes.
2. Reconhecido, na fase inicial, o dever de prestar contas, o objeto e o período, essas questões tornam-se preclusas. Art. 507 do Código de Processo Civil.
3. A conclusão da primeira fase da ação de exigir contas desdobra-se na continuidade do procedimento, tendo em vista que a atividade cognitiva do órgão julgador ainda não se exauriu.
4. O dever de prestar contas foi definido pelo Juízo de Primeiro Grau. Embora sobredita decisão tenha sido intitulada como “sentença”, sua natureza impõe o reconhecimento como decisão interlocutória parcial de mérito, o que desafia eventual recurso de agravo de instrumento.
5. As apelantes, tomando ciência acerca da decisão que reconheceu o dever de prestar contas no prazo de quinze dias (15), sob pena de não poder impugnar os cálculos que a autora apresentar, interpuseram recurso de apelação. Manejaram, portanto, espécie recursal inadequada no caso concreto.
6. A interposição da peça recursal equivocada, desprovida de efeito suspensivo automático, e o requerimento de desistência do recurso atestam que as apelantes não dispunham, em seu benefício, de instrumentos legais capazes de impedir a fluência do prazo quinzenal para apresentação das contas. Art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil.
7. O não atendimento do ônus de provar, no tempo e na forma prescrita em lei, coloca a parte em situação desvantajosa. Doutrina.
8. Apelação desprovida.